Tribunal: TJMT
Processo: 1018129-53.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018129-53.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), JAJ CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 01.215.224/0001-83 (AGRAVANTE), WANDERLEY FERREIRA BENITES - CPF: 208.071.471-68 (AGRAVADO), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – NULIDADES PROCESSUAIS E AUSÊNCIA CONDIÇÃO DA AÇÃO – MATÉRIAS NÃO DELIBERADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM - ANÁLISE VEDADA NA INSTÂNCIA RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DO EXECUTADO – CORRESPONDÊNCIAS SEQUENCIALMENTE DEVOLVIDAS – ARRESTO ON-LINE DEFERIDO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 830 C/C ART. 854 DO CPC, EM ANALOGIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se mostra possível ao Tribunal se imiscuir em matéria que não foi objeto de deliberação na instância ordinária, ainda que se revele de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Após a tentativas frustradas de citação do devedor, é possível efetuar o arresto na modalidade on-line, via constrição eletrônica por meio do Sistema Bacenjud, nos termos do art. 830 do CPC, cabendo, em última análise, a incidência, por analogia, do regramento insculpido no art. 854 do CPC.

O princípio da efetividade deve nortear as deliberações judiciais, notadamente no processo de execução, que se realiza no interesse do credor, consoante previsão expressa do artigo 797 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa
JAJ Consultoria Ltda. - ME.
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível Comarca de Cuiabá, que deferiu o pedido de arresto/penhora de ativos financeiros nas contas bancárias da executada/agravante, formulado nos autos da Ação de Execução n.
1033954-45.2022.8.11.0041
ajuizada por
Wanderley Ferreira Benites.

Para tanto, a recorrente alega que o aresto antes da citação somente tem cabimento é possível quando o oficial de justiça não localizar o executado, nos termos do art. 830 do CPC, argumentando que as tentativas frustradas de realização do ato ocorreram via postal.

Com base nesse argumento, afirma que ao determinar aresto de bens antes da citação, a deliberação jurisdicional incorreu em violação ao art. 830 do CPC, bem como às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, previstas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República.

Diz que a execução está viciada, por inobservância às alíneas “b” e “c” do inciso I do art. 798 do CPC, enfatizando que a condição estipulada para a constituição do crédito não restou aperfeiçoada, uma vez que o laudo pericial apresentado pelo agravado não foi mantido.

Alega que o contrato de prestação de serviços executado foi celebrado entre o agravado e a Construtora Affonseca e que ela (agravante) é apenas cessionária do crédito relacionado ao Precatório Requisitório 0086437-42.2015.8.11.0000, de modo que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução.

A liminar de efeito suspensivo não foi deferida (id. 180239151).

As contrarrazões vieram ao id. 182925194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, impende analisar o acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que deferiu o pedido de arresto
on line
nas contas bancárias da empesa executado, via SISBAJUD.

A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, acerca da existência de vícios potencialmente maculadores do feito constritivo, quer por desatendimento aos requisitos da ação, quer por violação aos pressupostos processuais, o fato é que se mostra inviável a este Tribunal se imiscuir na apreciação da matéria, ainda que se revele de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que a questão não foi submetida ao exame do juízo originário.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJ-DF 07310319320218070000 1427486, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 31/05/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS) - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PATRONO DO EXEQUENTE QUE PRETENDE A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE PROTESTO REFERENTE A VERBA HONORÁRIA DEVIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 523, § 1º DO CPC – MATÉRIA QUE SEQUER FOI APRECIADA NA ORIGEM E NÃO INTEGRA OS TERMOS DA DECISÃO COMBATIDA - INCABÍVEL O PRONUNCIAMENTO DESTE JUÍZO AD QUEM SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-SP - AI: 21811420520208260000 SP 2181142-05.2020.8.26.0000, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 19/08/2020, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2020)

No tocante ao deferimento da constrição, antes da citação, melhor sorte não socorre à agravante.

Extrai-se dos autos que foram efetuadas 03 (três) tentativas de citação da empresa executada, ora agravada, mediante carta com aviso de recebimento, sendo que, em 02 (duas) delas, endereçadas ao mesmo logradouro em que a executada foi posteriormente citada, por meio de oficial de justiça, as correspondências retornaram com a informação “Ausente”.

Nesse contexto, não se pode admitir a tese encampada pela agravante, quando sustenta que a medida constritiva se deu em violação ao art. 830 do CPC e às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, previstas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, porquanto, após a tentativas frustradas de citação do devedor, é possível efetuar o arresto na modalidade on-line, via constrição eletrônica por meio do Sistema Bacenjud, cabendo, em última análise, a incidência, por analogia, do regramento insculpido no art. 854 do CPC:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

No mesmo sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2.
O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor
. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4.
Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15
. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

Como se não bastasse, não se pode perder de vista que a incidência do princípio da efetividade deve nortear as deliberações judiciais, notadamente no processo de execução, que se realiza no interesse do credor, consoante previsão expressa do artigo 797 do CPC:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Como se vê, não há como acolher a pretensão recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao instrumental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023